Tribunal: CARF
Processo: 14751.000156/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000156/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE CABEDELO - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSENTE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto por suposto Recorrente sem
personalidade jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
recurso voluntário, por ilegitimidade recursal. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/1/2004 a 31/8/2007.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-22.789 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000156/2008-78
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000156/2008-78

da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 145 a 150):
Ressalta-se, inicialmente, que apresente NFLD, DEBCAD n° 37.043.433-1, foi
cadastrada no sistema de protocolo do Ministério da Fazenda (COMPROT), sob o
número 14751.000156/2008-78.
Da Notificação
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal de
fl. 63/67, teve como objeto do lançamento as contribuições patronais e as relacionadas
com seus segurados e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
As contribuições apuradas e lançadas decorrem das remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, além de subsídios e verbas
remuneratórias dos exercentes dos de mandato eletivo (vereadores), a partir de 09/2004.
Na constituição do crédito, segundo o Auditor, tomaram-se como bases as notas de
empenho e as folhas de pagamento. As contribuições se referem a diferenças entre GPS
ou NFLD/LDC, quando cotejados com créditos declarados em GFIP.
Os valores consolidados na presente NFLD encontram-se relacionados no
Discriminativo Analítico de Débito — DAD, em anexo.
No Relatório de Lançamentos — RL, em anexo, encontram-se discriminados todos os
fatos geradores que serviram de base para este lançamento.
Da Impugnação
Cientificada desta Notificação, via postal, em 26/03/2008 (f.109), a Notificada
protocolou impugnação tempestiva, em 25/04/2008 (fl.109/111), onde apresenta, em
síntese, as seguintes argüições:
a) Que o sujeito passivo da obrigação tributária e, portanto, o responsável pelo
pagamento dos tributos é a Camara de Vereadores de Cabedelo, e não a Prefeitura do
Município. Não poderia o chefe do Executivo impugnar uma ação fiscal que diz respeito
aos tributos devidos pelo Poder Legislativo municipal;
b) Por fim, requer o Impugnante que seja a NFLD enviada ao sujeito passivo da
obrigação tributária, qual seja a Câmara de Vereadores do município, devendo-se abrir
novo prazo para apresentação de impugnação ou pagamento de tributos.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 198 a 228):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: : 01/01/2004 a 31/08/2007
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, devidas e destinadas Seguridade Social,
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, a seus
segurados.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO MUNICÍPIO.
Os órgãos da Administração pública, equiparados empresa, por força constitucional, são
obrigados ao recolhimento das contribuições incidentes sobre as remunerações pagas,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000156/2008-78

devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados não abrangidos por
regime próprio previdenciário e a trabalhadores autônomos que lhe prestem serviços.
Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica própria, restando ao
Município, pessoa jurídica de direito público, a legitimidade para ocupar o pólo passivo
da relação processual.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, a Câmara Municipal de Cabedelo interpôs
recurso voluntário, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia
(processo digital, fls. 153 a 158):
1. aduz preliminarmente que a intimação para pronunciamento, assim como a
notificação de lançamento de débito a ela não foi dirigida;
2. ratifica não ser dotada de personalidade jurídica, e que a Procuradoria Jurídica
do Município apresentou impugnação a ela prejudicial, por carência de subsídios;
3. o resultado do julgamento de primeira instância deveria continuar sendo
direcionado ao Município, e não ao Poder Legislativo;
4. discorrendo acerca de pontos da decisão de origem, pugna pela improcedência
da autuação, por falta de precisão dos valores ali apurados;
5. diz que os prestadores de serviços são contribuintes individuais, que devem, por
conta própria, recolher suas contribuições devidas;
6. transcreve jurisprudência perfilhada a sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/7/2008
(processo digital, fl. 152), e a peça recursal foi interposta em 29/8/2008 (processo digital, fl.
153), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, foi interposto pela Câmara
Municipal de Cabedelo, que não dispõe de personalidade jurídica para recorrer, e não pelo
sujeito passivo autuado, a Prefeitura Municipal. Logo, descumprido pressuposto indispensável
para a mencionada admissibilidade, dele não conheço, conforme se discorrerá no presente voto.
Preliminares
Capacidade processual das câmaras de vereadores
A teor do disposto nos arts. 7o e 12, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (antigo Código de Processo Civil), matérias replicadas nos arts. 70 e 75, inciso III, da Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil), toda pessoa que se ache no
exercício de seus direitos tem capacidade processual, sendo o Município representado em juízo
pelo respectivo Prefeito ou procurador, nestes termos:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000156/2008-78

Lei no 5.869, de 1973:
Art. 7 o Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para
estar em juízo.
[...]
Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;
Lei no 13.105, de 2015:
Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para
estar em juízo.
[...]
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
Contudo, a despeito do transcrito precedentemente, por meio do Enunciado no 525
de Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aquele Tribunal pacificou
que a Câmara de Vereadores só dispõe de capacidade processual para defender seus direitos
institucionais, verbis:
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade
judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos
institucionais. (Primeira Seção, em 22.4.2015, Dje. 27.4.2015).
Com efeito, o Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido especificamente
pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e subsidiariamente pela Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, conforme se vê na transcrição dos arts. 1o daquele e 69 desta. Confira-se:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Nessa perspectiva, os arts. 14, 16, inciso II, e 33 do referido Decreto tratam
especificamente da instauração da fase litigiosa do procedimento, como também do prazo e
efeitos próprios da interposição de recurso tempestivo. No compasso, quanto à primeira,
expressamente, reportada Norma referencia a qualificação do impugnante como sendo elemento
essencial de validade, quedando-se silente quanto à capacidade recursal do suposto recorrente,
nestes termos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
II - a qualificação do impugnante;
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000156/2008-78

Assim compreendido, ditos preceitos perfilham harmonicamente com as
disposições vistas no art.63, inciso III, da Lei no 9.784, de 1999, o qual vaticina subsidiariamente
que o recurso não será conhecido quando interposto por quem não tenha capacidade processual
para figurar como legitimado. Confira-se:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
[...]
III - por quem não seja legitimado;
Por conseguinte, referida matéria torna-se incontroversa e definitiva
administrativamente, eis que, como visto, dito recurso carece de pressuposto necessário para a
sua validade, já que interposto por suposto Recorrente sem personalidade jurídica. Nestes
termos, consoante mandamento presente no inciso I e parágrafo único do art. 42 do citado
Decreto, a preclusão consumativa da pretensão interposta pelo Sujeito Passivo se revela
irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente pudessem elidir
manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital